Tribunal: TRF3
Processo: 5018040-89.2019.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
57/575)

5018040-89.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5018040-89.2019.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: FAL 2 INCORPORADORA STADIUM LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA TEIXEIRA SANTOS - SP369638-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA - SP369631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA PEREIRA BERNARDO - SP305135-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRENO DA UNIÃO. LAUDÊMIO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSÓRCIO EMPRESARIAL ENTRE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO ÚTIL OU DE CESSÃO DE DIREITOS PELA INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade de laudêmio lançado em desfavor de incorporadora imobiliária relativamente a unidade autônoma e abrigos integrantes de condomínio situado em terreno da União, sob o fundamento de inexistência de fato gerador da exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a participação de empresa incorporadora, integrante de consórcio empresarial constituído para viabilizar empreendimento imobiliário, com recebimento de valores decorrentes da comercialização de unidades autônomas, caracteriza cessão onerosa de direitos ou transferência do domínio útil apta a configurar o fato gerador do laudêmio previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudêmio incide quando ocorre transferência onerosa do domínio útil de terreno da União ou cessão onerosa de direitos a ele relativos, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987.

A análise da matrícula do imóvel e dos documentos constantes dos autos demonstra que a incorporadora não integrou a cadeia dominial do imóvel nem recebeu transferência do domínio útil, tendo participado do empreendimento apenas como integrante de consórcio empresarial voltado à realização do projeto imobiliário.

A constituição de consórcio empresarial entre a proprietária do imóvel e a empresa responsável pela viabilização ou execução do empreendimento não caracteriza, por si só, cessão de direitos reais nem transferência do domínio útil.

O fato de a incorporadora receber diretamente valores decorrentes da venda de determinadas unidades do empreendimento decorre das estipulações contratuais do consórcio e não configura negócio jurídico translativo do domínio útil.

A documentação comprova que a transferência do domínio útil ocorreu diretamente entre a proprietária do imóvel e a adquirente das unidades, constituindo esse o único negócio jurídico apto a caracterizar o fato gerador do laudêmio.

A venda de unidades autônomas decorrentes de incorporação imobiliária não configura transferência onerosa do domínio útil pela incorporadora quando esta não figura como titular de direitos reais sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento:

O laudêmio previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987 somente incide quando há transferência onerosa do domínio útil de terreno da União ou cessão onerosa de direitos a ele relativos.

A participação de empresa incorporadora em consórcio empresarial destinado à realização de empreendimento imobiliário, sem integrar a cadeia dominial do imóvel, não configura fato gerador de laudêmio.

A venda de unidades autônomas em incorporação imobiliária não caracteriza transferência do domínio útil pela incorporadora quando a alienação ocorre diretamente entre o titular do domínio útil e o adquirente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Lei no 4.591/1964; Lei no 6.404/1976, art. 278; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0001204-17.2011.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 06.08.2025, DJEN 12.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5018040-89.2019.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA TEIXEIRA SANTOS - SP369638-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA - SP369631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA PEREIRA BERNARDO - SP305135-A

APELADO: FAL 2 INCORPORADORA STADIUM LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fal 2 Incorporadora Stadium Ltda. em face do Superintendente da Coordenação e Governança do Patrimônio da União no Estado de São Paulo, em razão de suposto abuso de poder na cobrança de laudêmio relativo a imóveis situados na Alameda Rio Negro, 1.030, Barueri, com Registro Imobiliário Patrimonial - RIP n. 6213.0105415-16, sobre os quais nunca exerceu qualquer direito aquisitivo.

A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito impugnado (ID 146510292).

O juiz extinguiu o “mandamus”, sem resolução do mérito, ao fundamento de que não restou previamente demonstrado a que título se deu a participação da impetrante na construção e incorporação do empreendimento, não sendo a via utilizada adequada, considerada a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, bem como porque o Superintendente Regional do Patrimônio da União em São Paulo é parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que o objeto da demanda está inscrito na Dívida Ativa da União (ID 146510293).

A impetrante apelou, e a União apresentou contrarrazões.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito (ID 147651430).

A 1a Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento (ID 158399686).

Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (ID 183094208).

A União interpôs recurso especial, o qual não foi admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID 251957466).

Com o trânsito em julgado, houve o retorno dos autos à primeira instância.

Cientificadas as partes do retorno dos autos, a impetrante reiterou o pedido liminar e noticiou a existência de execução fiscal proposta em data pretérita, de modo que, declarada a incompetência do Juízo da 5a Vara Cível Federal de São Paulo para julgamento do feito, os autos foram remetidos à 1a Vara Federal de Barueri.

Uma nova sentença foi proferida deferindo o pedido liminar, bem como concedendo a segurança para declarar a inexigibilidade do laudêmio lançado em desfavor da impetrante, relativamente ao imóvel de RIP 6213.0105415-16, fundado em incorporação imobiliária. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 25 da Lei 12.016/2009 (ID 291828430).

A União apelou, sustentando, em síntese, que:

a) a impetrante, na qualidade de anuente, juntamente com a empresa Arvella Representação, Administração e Participação Ltda., compromissaram a venda das unidades de escritório objeto da cobrança de laudêmio impugnada nesta lide, tendo sido a impetrante, inclusive, quem recebeu integralmente os valores da venda realizada;

b) a incorporadora detém direitos sobre o terreno e, com a realização da cessão de direitos, onerosa, há subsunção do fato à norma do art. 3o, do Decreto-lei no 2.398/87, para a incidência de laudêmio, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito (ID 292309095).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Consta dos autos que a empresa impetrante, ora apelada, impetrou o presente mandamus postulando o cancelamento do débito de laudêmio incidente sobre suposta transação datada de 30.01.2011, relativo à unidade autônoma n. 1.603 e 4 abrigos, integrante do Condomínio Stadium, situado na Alameda Rio Negro, 1.030, Barueri -SP, objeto do Registro Imobiliário Patrimonial-RIP n. 6213.0105415-16, por inexistência de fato gerador.

Subsidiariamente, requereu a revisão da cobrança, que adotou base de cálculo maior do que o valor do imóvel.

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987, o laudêmio é devido quando ocorre transferência onerosa do domínio útil de terreno da União ou cessão onerosa de direitos a ele relativos.

No caso concreto, a análise da documentação revela que não houve transferência do domínio útil do imóvel da empresa Arvella Representação, Administração e Participação Ltda. para a apelada, tampouco qualquer cessão de direitos reais que pudesse configurar fato gerador da exação.

Com efeito, o exame da matrícula no 53.277 e dos demais documentos demonstra que a apelada participou do empreendimento exclusivamente na qualidade de integrante de consórcio destinado à viabilização do projeto imobiliário, figurando como construtora/anuente, sem integrar a cadeia dominial do imóvel.

À época foi acordado que caberia à empresa apelada o recebimento direto do produto pela venda das unidades identificadas no consórcio, circunstância que não configura cessão de direitos nem transferência do domínio útil.

Com efeito, a mera constituição de consórcio empresarial entre construtora e proprietária do imóvel, destinada à realização de empreendimento imobiliário, não caracteriza fato gerador de laudêmio, sobretudo quando o domínio útil é transferido diretamente do alienante ao adquirente.

Nesse contexto, restou evidenciado que a alienação do domínio útil ocorreu diretamente entre a empresa Arvella Representação, Administração e Participação Ltda. e a adquirente Decalbus II Administração de Bens Imóveis Próprios Ltda., constituindo esse o único negócio jurídico apto a configurar o fato gerador do laudêmio.

À vista disso, repita-se que a venda de unidades autônomas decorrentes de incorporação imobiliária não caracteriza transferência onerosa do domínio útil pela incorporadora, inexistindo fato gerador do laudêmio.

A jurisprudência desta Corte segue a linha do mesmo entendimento. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENFITEUSE. RECOLHIMENTO DE LAUDÊMIO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSÓRCIO EMPRESARIAL. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA

- Cessões do domínio útil de imóveis da União Federal, mesmo se celebradas por contratos particulares não registrados, são fatos geradores do laudêmio em decorrência da delimitação material do fato gerador previsto no art. 3o, caput, do DL no 2.398/1987 (com alterações pela no Lei 13.240/2015 e, depois, pela MP no 759/2016, convertida na Lei no 13.465/2017), mesmo porque a desoneração poderia dar ensejo a negócios feitos às margens de registros públicos tão somente para evitar essa obrigação pecuniária.

- A incorporação imobiliária pode ser entendida como o procedimento regulado por lei específica, consistente na prospecção, preparação e viabilização, legal, econômica e ambiental, de um projeto imobiliário, de natureza residencial ou comercial, para posterior comercialização, total ou parcial, das unidades autônomas no mercado. A incorporação imobiliária é regulada pela Lei no 4.591/1964.

- Não se pode confundir as figuras da construtora, empresa responsável pela execução física da obra relativa ao empreendimento imobiliário, ou seja, a responsável pelas etapas da construção civil, com a incorporadora, que é a empresa responsável pela prospecção, aquisição do terreno, realização de estudos de viabilidade do projeto, venda das unidades autônomas, divulgação do empreendimento, entre outros. Embora, em certos casos, tais figuras possam coincidir sobre a mesma empresa (art. 31, “b”, da Lei no 4.591/1964), também é possível que a incorporadora contrate outra empresa na qualidade de construtora, para executar a obra de construção civil.

- O exame da documentação carreada aos autos, revela que figura como “vendedora”, ou seja, alienante do domínio útil das unidades imobiliárias autônomas objetos desta lide, apenas a empresa Arvella Representações, Administração e Participação Ltda, sendo que, por força da legislação de regência acima referida, bem como da jurisprudência pátria, este é o negócio jurídico tido como fato gerador da obrigação de recolher o laudêmio, o que, frise-se, foi feito pelos autores.

- Na realidade, percebe-se que a empresa Fal 2 Incorporadora Stadium celebrou com a vendedora (Arvella Representações, Administração e Participação Ltda), um Instrumento Particular de Constituição de Consórcio, objetivando a conjugação de esforços para a realização do empreendimento Condomínio Stadium. De acordo com o art. 278, da Lei no 6.404/1976, define-se o consórcio como uma associação temporária entre companhias ou outras sociedades, com ou sem controle em comum, para executar determinado empreendimento, sendo certo que as obrigações das empresas consorciadas se regem pelos termos do contrato (tanto assim que a empresa Fal 2 Incorporadora Stadium Ltda recebeu contraprestação de R$ 94.000,00 pela execução da obra). A existência de um consórcio empresarial explica a participação da empresa Fal 2 Incorporadora Stadium Ltda como anuente na alienação do domínio útil pela Arvella Representações, Administração e Participação Ltda aos autores.

- Não há prova nos autos de que tenha havido a alegada transferência anterior do domínio útil do imóvel pela empresa Arvella Representações, Administração e Participação Ltda para a empresa Fal 2, o que justificaria a cobrança da diferença de laudêmio pela SPU. Do registro perante o Cartório de Imóveis (ID 21519960, fls. 26/41) consta unicamente a transferência do domínio útil havida entre a Arvella e os autores, sendo apenas e tão somente este o fato gerador do laudêmio, conforme já explicitado acima.

- Dessa forma, já tendo havido o recolhimento do laudêmio quando da transferência dos imóveis aos autores pela empresa Arvella Representações, Administração e Participação Ltda, não se revela legítima a cobrança efetuada pela UNIÃO FEDERAL a título de diferenças da exação em comento”.

- Apelação não provida. (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001204-17.2011.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/08/2025, DJEN DATA: 12/08/2025) (grifei)

Desse modo, ausente a hipótese de incidência prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987, mostra-se indevida a cobrança de laudêmio lançada em desfavor da apelada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelaçãoe à remessa necessária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRENO DA UNIÃO. LAUDÊMIO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSÓRCIO EMPRESARIAL ENTRE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO ÚTIL OU DE CESSÃO DE DIREITOS PELA INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade de laudêmio lançado em desfavor de incorporadora imobiliária relativamente a unidade autônoma e abrigos integrantes de condomínio situado em terreno da União, sob o fundamento de inexistência de fato gerador da exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a participação de empresa incorporadora, integrante de consórcio empresarial constituído para viabilizar empreendimento imobiliário, com recebimento de valores decorrentes da comercialização de unidades autônomas, caracteriza cessão onerosa de direitos ou transferência do domínio útil apta a configurar o fato gerador do laudêmio previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudêmio incide quando ocorre transferência onerosa do domínio útil de terreno da União ou cessão onerosa de direitos a ele relativos, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987.

A análise da matrícula do imóvel e dos documentos constantes dos autos demonstra que a incorporadora não integrou a cadeia dominial do imóvel nem recebeu transferência do domínio útil, tendo participado do empreendimento apenas como integrante de consórcio empresarial voltado à realização do projeto imobiliário.

A constituição de consórcio empresarial entre a proprietária do imóvel e a empresa responsável pela viabilização ou execução do empreendimento não caracteriza, por si só, cessão de direitos reais nem transferência do domínio útil.

O fato de a incorporadora receber diretamente valores decorrentes da venda de determinadas unidades do empreendimento decorre das estipulações contratuais do consórcio e não configura negócio jurídico translativo do domínio útil.

A documentação comprova que a transferência do domínio útil ocorreu diretamente entre a proprietária do imóvel e a adquirente das unidades, constituindo esse o único negócio jurídico apto a caracterizar o fato gerador do laudêmio.

A venda de unidades autônomas decorrentes de incorporação imobiliária não configura transferência onerosa do domínio útil pela incorporadora quando esta não figura como titular de direitos reais sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento:

O laudêmio previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987 somente incide quando há transferência onerosa do domínio útil de terreno da União ou cessão onerosa de direitos a ele relativos.

A participação de empresa incorporadora em consórcio empresarial destinado à realização de empreendimento imobiliário, sem integrar a cadeia dominial do imóvel, não configura fato gerador de laudêmio.

A venda de unidades autônomas em incorporação imobiliária não caracteriza transferência do domínio útil pela incorporadora quando a alienação ocorre diretamente entre o titular do domínio útil e o adquirente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Lei no 4.591/1964; Lei no 6.404/1976, art. 278; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0001204-17.2011.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 06.08.2025, DJEN 12.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão